Tribunal: TJSP
Processo: 1501903-30.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E FURTO FAMÉLICO – INADMISSIBILIDADE – PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 24 DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.